Tribunal: TJSP
Processo: 1055555-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Compra e venda de imóvel comercial – Autora que, embora alegue ter adquirido o imóvel em momento anterior à averbação da alienação fiduciária na matrícula do empreendimento não trouxe provas nesse sentido - Garantia que permanece válida – Inaplicabilidade da Súmula 308/STJ, por se tratar de imóvel comercial, bem como da Súmula 375 do STJ, na medida em que não se discute

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Compra e venda de imóvel comercial – Autora que, embora alegue ter adquirido o imóvel em momento anterior à averbação da alienação fiduciária na matrícula do empreendimento não trouxe provas nesse sentido - Garantia que permanece válida – Inaplicabilidade da Súmula 308/STJ, por se tratar de imóvel comercial, bem como da Súmula 375 do STJ, na medida em que não se discute fraude à execução, mas sim prevalência da garantia em favor do embargado - Precedentes do C. STJ - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.